Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740650-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELLE DIAS CESAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 209401152, na origem) que, nos autos deaAção de Rescisão Contratual ajuizada por Daniélle Dias César, deferiu o pedido de tutela de urgência da Autora/Agravada para "extinguir as obrigações sinalagmáticas inauguradas pelo contrato de prestação de plano de saúde de n. 08650001233906007 (ID 208783696). Constituo, por conseguinte, em desfavor da requerida OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente na ausência de cobranças extrajudiciais ou abertura e registro de negativação por obrigações vencidas após sua intimação dos termos desta Decisão.”. Nas razões recursais (ID 64403491), alega, em resumo, que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, mormente a plausibilidade do direito, pois a Agravada omitiu informação relevante para a avaliação de risco e implantação do plano de saúde, indo na contramão da boa-fé exigida nas relações contratuais. Sustenta que apenas a administradora Servix, gestora dos planos, pode realizar o cancelamento do plano coletivo por adesão e, posteriormente. comunicá-lo à Agravante, que tampouco é a responsável pela administração do plano de saúde coletivo ora em questão, conforme Resoluções Normativas da ANS n.o 515/2022 e n.o 557/2022. Pondera que, em ação judicial anteriormente ajuizada pela parte agravada (autos no 0728049- 35.2023.8.07.0001), a recorrente foi condenada a mantê-la no plano de saúde e, dessa forma, o pedido de cancelamento deve ser formalmente apresentado no processo judicial mencionado, para evitar a alegação de descumprimento de obrigação de fazer por parte da operadora Agravante. Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida e, no mérito, o deferimento da dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, com a exclusão ou redução do valor das astreintes fixadas. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da leitura da exordial, extrai-se que a parte Autora/Agravada pretende exercer o direito de resilição unilateral do Plano de Saúde Unimed Nacional, coletivo por adesão, de n.o 08650001233906007, válido até 31/3/2025 (ID 208783696, na origem). A Recorrida, em 15/8/2024, solicitou à Ré/Agravante o cancelamento plano, pelo canal de atendimento virtual ao cliente (ID 208783697, na origem), oportunidade em que foi orientada a solicitá-lo à Administradora do Plano, Servix. A Servix, por sua vez, informou que os pedidos de cancelamento deveriam ser feitos presencialmente na sede da administradora/operadora, por atendimento telefônico pela operadora/administradora, ou pela página da internet da Servix. No entanto, informou que não efetuaria o cancelamento por não dispor dos dados de identificação da Agravada no sistema (ID 208783698). No particular, a Resolução Normativa n.o 561 da ANS, dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão nos seguintes termos: “ “Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de contrato coletivo por adesão: I – à pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde; II – à administradora de benefícios, quando figurar no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora; ou III – à operadora de planos privados de assistência à saúde. § 1o As solicitações de exclusão recebidas pela pessoa jurídica contratante e pela administradora de benefícios, mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II deste artigo, serão encaminhadas à operadora, para adoção das providências cabíveis. § 2o As solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante, mencionada no inciso I deste artigo, tem efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora. § 3o Nas solicitações recebidas pela administradora de benefícios e pela operadora, mencionadas, respectivamente, nos incisos II e III deste artigo, o beneficiário poderá utilizar de qualquer uma das formas previstas no art. 4o desta Resolução Normativa, e a exclusão pleiteada terá efeito imediato. § 4o Em complemento às formas descritas no § 3o deste artigo, a administradora de benefícios deverá disponibilizar, em seu sítio na internet, a possibilidade de que o beneficiário efetue a solicitação de exclusão. (...) Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde ou as administradoras de benefícios poderão efetuar a exclusão de beneficiário em plano de saúde coletivo, conforme solicitado pelo beneficiário, sem a anuência da pessoa jurídica contratante quando solicitada na forma disposta nos artigos 7o, § 2o e 11, incisos II e III.” (Grifou-se). Da simples leitura dos dispositivos acima infere-se que a recorrente não assegurou à recorrida o direito à resilição unilateral, que tampouco foi obstado por decisão judicial anterior que condenou a Agravante à obrigação de manter a cobertura da Autora, ora Agravada, e do nascituro dela até 30 dias após o parto, mediante a correspondente contraprestação (ID 208783701, na origem). Saliente-se que ninguém é obrigado a permanecer vinculado a contrato e, nesse sentido, a recusa indevida ao direito de cancelamento afasta, de plano, a plausibilidade do direito alegado pela recorrente. A decisão agravada, por sua vez, rescindiu o contrato e condenou a recorrente à obrigação de não realizar cobranças extrajudiciais ou formalizar a negativação por obrigações vencidas em desfavor da Agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, cujo prazo se revela razoável, sobretudo diante da simplicidade do procedimento. Ademais, a Agravante sequer indicou os motivos que fundamentam a dilação do prazo, o que reforça a necessidade da fixação da multa diária. Ademais, caso futuramente se reconheça a improcedência do pedido da Agravada, a Recorrente poderá cobrar dela os valores que deixou de adimplir. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator